Tribunal: TJDFT
Processo: 0744044-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Ação monitória. Contrato de empréstimo. Encargos contratuais. Juros de mora. Correção monetária. Termo inicial. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenando o requerido ao pagamento de valor decorrente de contrato de empréstimo, com correção monetária desde 14/12/2021 e juros de mora a partir da citação. O recorrente pleiteia a incidência dos encargos desde o vencimento de cada parcela inadimplida, conforme previsão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o débito reconhecido judicialmente
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes prevê encargos definidos em regulamento próprio, com anuência expressa do contratante no momento da solicitação do crédito.
4. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação líquida e positiva constitui o devedor em mora desde o vencimento, sendo legítima a incidência de juros de mora e correção monetária a partir dessa data.
5. Precedentes do TJDFT e do STJ corroboram a tese de que, em contratos de mútuo, os encargos moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida, não se aplicando a regra geral do art. 405 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. Em contrato de mútuo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, nos termos do art. 397 do Código Civil. 2. A pactuação contratual prevalece sobre índices genéricos, respeitando o princípio da força obrigatória dos contratos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397, 405, 406, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.357.857/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23/10/2016; TJDFT, Acórdão 1372402, 07242412720208070001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 15/09/2021, p. 29/09/2021; Acórdão 1355693, 00076489520158070014, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 14/07/2021, p. 04/08/2021.